Tribunal: TJSP
Processo: 0012140-27.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0012140-27.2017.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
DENIS DE ANDRADE MOREIRA DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012140-27.2017.8.26.0566 - Voto no 37444 - RA
2
.Apelação Criminal sem revisão no 0012140-27.2017.8.26.0566
Origem: 3a Vara Criminal/São Carlos
Magistrado: Dr. André Luiz de Macedo
Apelante: DENIS DE ANDRADE MOREIRA DA COSTA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37444
APELAÇÃO
AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS NO
ÂMBITO
DAS
RELAÇÕES
DOMÉSTICAS
E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA Pleito
para reconhecimento da consunção entre os crimes de
ameaça e lesão
Descabimento
Condutas que
partiram de desígnios autônomos, sendo praticados,
ainda, em momentos distintos
Alegação de que o
descumprimento da medida protetiva ocorreu antes da
conduta ser considerada crime
Inocorrência
Na
data dos crimes já vigia a alteração legislativa que, por
isso, não pode ser afastada
Recurso defensivo
desprovido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
DENIS DE ANDRADE MOREIRA DA COSTA contra a r.
sentença de fls. 114/116 que o condenou por incursão aos artigos
129, § 9o e 147, ambos do Código Penal, em concurso material
entre si e o artigo 24-A da Lei 11.340/06, a 07 meses de
detenção, em regime aberto, concedido o sursis por 2 anos,
sob condições.
Consta da denúncia, resumidamente, que na
tarde do dia 11 de setembro de 2017, na Rua Bruno Lazarini,
Parque Residencial Maria Stella Fagá, prevalecendo-se das
relações domésticas, o réu ameaçou sua ex-companheira de lhe
causar mal injusto e grave e, no mesmo dia, em frente à UBS local,
agindo com violência, ofendeu a integridade física de Miriam
Vitoria do Nascimento Pitelli, causando-lhe lesões corporais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012140-27.2017.8.26.0566 - Voto no 37444 - RA
3
natureza leve. Consta, ainda, que em datas incertas, entre 14 de
setembro de 2017 e 1o de agosto de 2018, ele descumpriu medidas
protetivas.
Segundo
apurado
réu
e
vítima
mantiveram
relacionamento amoroso e, na ocasião dos fatos, ele foi à casa dela
e a ameaçou dizendo que “iria pega-la quando saísse de casa” (sic) e,
pouco depois, agora em frente à UBS, a agrediu com um soco na
orelha direita. Por conta de tais fatos, à ofendida foram
deferidas medidas protetivas com determinação de proibição de
aproximação por 200 metros e, apesar de cientificado, ele
continuou se aproximando por diversas vezes, a última em 1o de
agosto de 2018 (fls. 53/55).
Inconformado,
busca
por
intermédio
da
combativa Defensoria Pública a aplicação do princípio da consunção
entre os crimes de ameaça e lesão corporal alegando que ainda que
as condutas tenham sido praticadas em momentos diversos, a
segunda foi consequência imediata da primeira configurando-se em
“delito de ação de passagem” e verdadeira “progressão criminosa”.
Quer, ainda, o afastamento do crime de descumprimento de
medida protetiva, pois além de não delimitado no tempo e espaço,
teria sido praticado antes da vigência da alteração legislativa (fls.
127/136).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 140/145), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 162/165).
Relatei.
O laudo pericial (fls. 10/11), bem como a medida
protetiva (fls. 15 do apenso), além de toda a prova oral colhida, não
deixam dúvidas sobre a ocorrência dos três delitos, não sendo
possível acolher os pleitos defensivos que apontam inexistentes
error in judicando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012140-27.2017.8.26.0566 - Voto no 37444 - RA
4
A vítima explicou, na primeira oportunidade,
que estava separada do ex-amásio havia 2 anos, mas que tendo um
filho em comum com ele, foi ameaçada com xingamentos de
“biscate e vagabunda”, tendo o autor afirmado que a pegaria
quando saísse de casa. Disse que sua mãe entregou o filho ao réu
para que pudesse sair de casa com tranquilidade, sem encontrar o
apelante, mas que estando na UBS, ele apareceu e a agrediu com
socos, chutes, puxões de cabelo e tapa no ouvido, voltando a
ameaça-la caso saísse à rua (fls. 07).
Em juízo repetiu que o réu ameaçou “pegá-la
quando saísse de casa” e, na UBS, a agrediu, voltando a ameaçá-la,
malgrado tivesse uma medida protetiva que determinasse seu
afastamento. Confirmou que as agressões ocorreram diante de
outras pessoas que, revoltadas, o afastaram do local (audiovisual
fls. 117).
Sua mãe confirmou que o réu procurou sua filha
e passou a xinga-la com palavras de baixo calão, tendo entregado o
neto ao autor para que sua filha pudesse sair de casa, mas que
pouco depois que ela saiu para ir à UBS ficou sabendo que ela havia
sido agredida (fls. 08).
Em juízo explicou que o réu era muito agressivo
e, na ocasião dos fatos, além de ameaça-la, a agrediu, embora
houvesse medida protetiva determinando seu afastamento.
Confirmou que as agressões normalmente eram socos na cabeça e
puxões de cabelo, sem deixar marcas e que, no posto de saúde,
descumprindo a determinação de afastamento, o réu se aproximou
e agrediu sua filha (audiovisual fls. 118).
O réu, revel, não trouxe qualquer versão que
pudesse macular as narrativas da ofendida e sua mãe, muito menos
justificar uma eventual falsa inculpação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012140-27.2017.8.26.0566 - Voto no 37444 - RA
5
Diante de tal panorama, portanto, não haveria
razão para qualquer absolvição que, bem por isso, não são objeto
direto da insurgência defensiva que busca, apenas, correção do que
chamou de error in judicando.
A combativa Defensoria Pública afirma ter
havido consunção entre os crimes previstos no Código Penal, já que
logo depois de proferir as ameaças, o réu agrediu a vítima e, com
isso, teria havido mera “progressão criminosa”, sendo a ameaça
“delito de ação de passagem” para as lesões corporais.
Sem razão, contudo.
A própria defesa informa em suas razões que:
“o apelante insatisfeito com o prenúncio de mal injusto e grave deliberou com
desígnio autônomo pela progressão criminosa atingindo de fato o bem jurídico
cuja lesão era, momentos antes, apenas uma promessa” (sic) (fls. 132).
Ora, se agiu com desígnio autônomo, em local e
momento diversos, não há dúvidas de que houve 2 crimes,
praticados em concurso material como bem observado no juízo
monocrático.
Da prova dos autos, aliás, salta nítido que estas
não foram ações isoladas na vida do réu que, sem se apresentar ao
juízo para dar sua versão, não afastou minimamente sua
responsabilidade criminal, mostrando-se correta sua condenação
pelos 2 crimes.
A combativa Defensoria Pública reclama, ainda,
não ter sido delimitada no tempo e espaço o momento em que houve
o descumprimento da medida protetiva alegando que a denúncia é
genérica neste ponto, já que indica um grande intervalo temporal
que, inclusive, insere época em que tal fato era atípico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012140-27.2017.8.26.0566 - Voto no 37444 - RA
6
Pois bem. Ainda que parte do intervalo inclua,
realmente, período em que o descumprimento de medida protetiva
não era considerado crime, não há dúvidas de que o comportamento
ocorrido em 1o de agosto de 2018, sob a égide da alteração
legislativa, não pode ser desconsiderado.
Correta, portanto, a resposta jurisdicional que
não merece modificação alguma.
A pena foi dosada com critério e justificação,
tanto que neste ponto sequer há insurgência defensiva e tendo,
ainda, sido beneficiado com a suspensão da execução da
reprimenda corporal, não tem o réu do que reclamar.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
interposta, mantendo a condenação de DENIS DE ANDRADE
MOREIRA DA COSTA por incursão aos artigos 129, § 9o e 147,
ambos do Código Penal, em concurso material entre si e o artigo 24-
A da Lei 11.340/06, a 07 meses de detenção, em regime aberto,
concedido o sursis por 2 anos, sob condições.
EDISON BRANDÃO
Relator